Tribunal: STF
Processo: HC 194913
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO –RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, no processo nº 0004786-46.2020.8.08.0048, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 16 de março de 2020, e de outras duas pessoas, ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. Ressaltou materialidade e indícios de autoria. Salientou a prática, por corréu, de tentativa de homicídio contra testemunha. Concluiu indispensável a custódia para garantir a instrução processual. 
    Em 30 de novembro de 2020, indeferiu pedido de liberdade provisória, assentando persistirem os motivos que ensejaram a prisão. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 626.500/ES. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Sublinha não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aponta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 11 meses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 3 de março corrente, revelou estar o processo-crime na fase de instrução. 
    2. A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a prisão preventiva revela haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, presente o crime supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade e os indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento de preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a prisão basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. O Juízo referindo-se à tentativa de homicídio praticada por corréu, realçou a necessidade de proteger a integridade física das testemunhas. Deixou de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da custódia preventiva, no que apontou ato praticado por terceiro. Partiu da capacidade intuitiva olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    No tocante ao prazo da prisão, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o período de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a prisão. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva, formalizada no processo nº 0004786-46.2020.8.08.0048, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Serra/ES. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator